Tribunal: CARF
Processo: 16682.901522/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901522/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.404 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
IBM BRASIL - INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/02/2007
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901522/2011-08
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.404 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901522/2011-08

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
215/220) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 07, que não homologou a compensação constante da DCOMP
33875.10263.250907.1.3.04-5898, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no valor informado de R$ 7.260,25, tendo em vista que os valores do DARF de período de
apuração 15/02/2007, data de arrecadação 28/02/2007, código de receita 5952 (RETENÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS) e valor total de R$
899.425,49, informado como origem do crédito, foram integralmente utilizados para quitação do
débito da contribuinte discriminado no DARF, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 12/17), a contribuinte alegou, em
síntese, que equivocou-se a preencher sua DCTF referente ao mês de fevereiro de 2007, tendo
indicado o débito de CSRF relativo a primeira quinzena do mês de fevereiro de 2007 no valor de
R$ 899.425,49, quando o valor correto do débito, pago com o DARF, seria de R$ 892.125,76,
tendo efetuado retificação da referida DCTF em 14/07/2011, após a ciência do despacho
decisório.
No acórdão a quo, a não-homologação foi mantida, tendo em vista, em síntese,
não haver no processo prova de que cometeu erro de preenchimento nas DCTF apresentadas
antes do Despacho Decisório, e que o valor efetivamente devido é aquele declarado nas DCTF
posteriores a não homologação da compensação.
Ciência do acórdão DRJ em 03/06/2019 (folha 224). Recurso voluntário
apresentado em 01/07/2019 (folha 225).
A recorrente, às folhas 227/235, em síntese, repisa suas alegações anteriores,
citando jurisprudência administrativa que entende corroborar suas alegações.
É o relatório.

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.404 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901522/2011-08

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-dever de confirmá-las.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito.
A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ de
n° 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser respaldada em
prova documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente pagos com as devidas
comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza não pode ser a União condenada à
restituição dos valores postulados (pela via da compensação), sob pena de infração ao
princípio do enriquecimento sem causa.
Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o pressuposto
fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem prova desse pressuposto,
a sentença teria caráter apenas normativo, condicionada à futura comprovação de um
fato. REsp 924.550-SC, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007. (gn)
No presente caso, conforme já argumentado no acórdão recorrido, a contribuinte
não anexa aos autos qualquer documento que comprove que o valor do referido débito é R$
892.125,76 e não R$ 899.425,49, conforme alega, tampouco, que tal crédito se refere a
pagamento a maior da CSRF sem que tenha havido retenção a maior no pagamento aos
beneficiários, o que ensejaria necessidade de devolução ao beneficiário do valor retido
indevidamente, para que a fonte pagadora possa ser a parte legítima para pleitear restituição ou
declarar compensação.
A contribuinte insiste em alegar que a DCTF retificadora e os DARF comprovam
a existência do crédito. O confronto destes, contudo, apenas comprova que o pagamento
efetuado pela contribuinte foi em valor superior ao valor confessado por ela em DCTF
retificadora.
Conforme Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, a retificação da
DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.404 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901522/2011-08

da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto, com base em documentos contábeis e
fiscais, apresentados pela contribuinte, que comprovem o direito que alega, o que constitui seu ônus
legalmente estabelecido.
Nesse diapasão, o indébito em questão não contém os atributos necessários de
liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade
administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito
creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Por fim, a jurisprudência administrativa alegada pela recorrente se aplica aos
casos em que foi eventualmente proferida em suas especificidades, não vinculando o
entendimento nos demais julgamentos administrativos.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital